Tribunal: TJSP
Processo: 1005775-62.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Ação cominatória c.c. indenizatória – Parcelamento de débito -Manutenção de anotação restritiva – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação parcialmente procedente. Título pago com ligeiro atraso, junto à loja ré. Cenário diante do qual acertado seria que o cobrador recusasse o recebimento e informasse sobre a impossibilidade de realização do parcelamento após o prazo de

Ementa:
Apelação – Ação cominatória c.c. indenizatória – Parcelamento de débito -Manutenção de anotação restritiva – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação parcialmente procedente. Título pago com ligeiro atraso, junto à loja ré. Cenário diante do qual acertado seria que o cobrador recusasse o recebimento e informasse sobre a impossibilidade de realização do parcelamento após o prazo de vencimento da obrigação ou, por outra, aceitando o pagamento, procedesse ao parcelamento do débito e providenciasse o cancelamento da anotação restritiva. Recebimento, sem ressalvas, levando a autora a acreditar que a anotação restritiva seria cancelada. Consequente falha nos serviços da loja ré. Fato acarretando a responsabilidade civil da ré pelos danos disso oriundos. Demora no cancelamento da inscrição, após satisfeita a dívida. Dano moral caracterizado. Indenização que se arbitra na importância de R$ 5.000,00, diante das peculiaridades do caso. Sentença reformada, com o acolhimento do pedido de cancelamento da inscrição desabonadora e parcial acolhimento do pleito indenizatório. Verbas da sucumbência atribuídas à responsabilidade das rés.

Deram parcial provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005775-62.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante
ELIANE
CANDIDO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S.A. e ARTHUR LUDGREN
TECIDOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005775-62.2019.8.26.0438 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1005775-62.2019.8.26.0438 (processo digital)
Comarca: PENÁPOLIS - 3a Vara
Apelante: ELIANE CANDIDO
Apeladas: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A e ARTHUR
LUNDGREN TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS
MM. Juiz de primeiro grau: Diego Goulart de Faria
Voto no 35.650
Apelação Ação cominatória c.c. indenizatória Parcelamento
de débito -Manutenção de anotação restritiva Sentença de
rejeição dos pedidos Irresignação parcialmente procedente.
Título pago com ligeiro atraso, junto à loja ré. Cenário diante
do qual acertado seria que o cobrador recusasse o recebimento
e informasse sobre a impossibilidade de realização do
parcelamento após o prazo de vencimento da obrigação ou,
por
outra,
aceitando
o
pagamento,
procedesse
ao
parcelamento do débito e providenciasse o cancelamento da
anotação restritiva. Recebimento, sem ressalvas, levando a
autora a acreditar que a anotação restritiva seria cancelada.
Consequente falha nos serviços da loja ré. Fato acarretando a
responsabilidade civil da ré pelos danos disso oriundos.
Demora no cancelamento da inscrição, após satisfeita a
dívida. Dano moral caracterizado. Indenização que se arbitra
na importância de R$ 5.000,00, diante das peculiaridades do
caso. Sentença reformada, com o acolhimento do pedido de
cancelamento
da
inscrição
desabonadora
e
parcial
acolhimento do pleito indenizatório. Verbas da sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005775-62.2019.8.26.0438 -Voto no
3
atribuídas à responsabilidade das rés.
Deram parcial provimento à apelação.
1. Trata-se de ação cominatória c.c. indenizatória
proposta por ELIANE CANDIDO em face de PERNAMBUCANAS
FINANCIADORA S/A e ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A CASAS
PERNAMBUCANAS.
Insurge-se a autora contra suposto ilícito
praticado pelas rés, consistente na indevida manutenção de seu nome nos
cadastros restritivos, mesmo após a satisfação da primeira parcela de
acordo para satisfação de débito decorrente de contrato de cartão de
créditocelebrado entre as partes. Donde a demanda, objetivando o
cancelamento da anotação restritiva, sejam as rés compelidas a receber as
demais parcelas do acordo, econdenadasao pagamento de indenização
por danos morais, na quantia de R$ 10.000,00.A título de tutela
antecipada, pleiteou a autora e obteve ordem de cancelamento da
anotação restritiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005775-62.2019.8.26.0438 -Voto no
4
A r. sentença julgou a ação improcedente,
revogando a ordem anteriormente concedida, e responsabilizou a autora
pelas verbas da sucumbência, fixada a honorária em 10% sobre o valor
atualizado da causa, com a nota do art. 98, §3o, do CPC (fls. 124/127).
Apela a autora. Como fundamentos do pedido
de reforma, diz, em síntese, que: (a) “as apeladas cometeram de fato ato
ilícitoao manterem o nome da Apelante no rol dos maus pagadores
mesmo após teremfirmado acordo da dívida e terem recebido,
diretamente na sua loja, a primeiraparcela do pagamento”; (b) a primeira
parcela do acordo foi recebida na loja apelada sem nenhuma ressalva a
respeito da data do pagamento, o que faz presumir ter a apelada
concordado com a continuidade do parcelamento do débito; (c) devem
ser aplicadas as disposições protetivas do CDC; (d) o cancelamento da
anotação restritiva haveria de ter sido realizado no prazo de cinco dias
após o pagamento da parcela, conforme estabelece a Súmula 548 do STJ;
(e) as apeladas devem ser condenadas ao pagamento de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005775-62.2019.8.26.0438 -Voto no
5
danos morais; e (f) não é cabível a revogação da ordem anteriormente
deferida, já que, durante o transcurso do processo, houve a satisfação
integral do débito pela apelante (fls. 129/133).
2. Recurso tempestivo (fls. 128/129) e respondido
(fls. 136/144).
Não há preparo, por ser a apelante beneficiária
da gratuidade da justiça (fl. 145).
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.
3. Procede a irresignação.
A apelada disponibilizou à apelante, em 15.8.19,
parcelamento de débito relacionado a fatura de cartão de crédito, no valor
global de R$ 1.349,25, em seis prestações mensais de R$ 247,73 (cf. fls. 2 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005775-62.2019.8.26.0438 -Voto no
6
18).
A apelante, por sua vez, realizou o pagamento
da primeira prestação em 17.8.19, na própria loja apelada (cf. fls. 3 e 19).
E, embora com ligeiro atraso, o pagamento do
título em questão foi recebido pela apelada, sem ressalvas.
Acertado teria sido, nas circunstâncias, que o
preposto da loja apelada tivesse recusado o recebimento do parcelamento
e esclarecidoà apelante sobre a impossibilidade de fazê-lo após o prazo
estabelecido para o vencimento da obrigação, ou, tendo recebido o
pagamento, procedesse ao parcelamento e determinasse a baixa nos
cadastros restritivos.
Nada disso foi feito e a anotação restritiva se
manteve ativa, indevidamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005775-62.2019.8.26.0438 -Voto no
7
E caracteriza ilícito a demora verificada na baixa
da anotação restritiva feita em nome da apelante, consoante orientação
jurisprudencial firmada no âmbito de procedimento de recursos especiais
repetitivos:
“INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA.
SOLICITAÇÃO
DE
RETIFICAÇÃO
DO
REGISTRO ARQUIVADO EM BANCO DE
DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
INCUMBÊNCIA
DO
CREDOR.
PRAZO. À MÍNGUA DE DISCIPLINA LEGAL,
SERÁ SEMPRE RAZOÁVEL SE EFETUADO NO
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR
DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À QUITAÇÃO
DO DÉBITO.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo
Civil: 'Diante das regras previstas no Código de
Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular
inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005775-62.2019.8.26.0438 -Voto no
8
proteção ao crédito, após o integral pagamento da
dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do
registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
a contar do primeiro dia útil subsequente à completa
disponibilização do numerário necessário à quitação
do débito vencido'. 2. Recurso especial não
provido.”(REsp. 1.424.792/BA, 2a Seção, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 10.9.14).
A apelante, com o recebimento do pagamento do
parcelamento, certamente confiava no cancelamento da inscrição,
conforme, aliás, é praxe em situações tais.
Donde a falha na prestação dos serviços da
apelada, a ensejar o cancelamento da indigitada inscrição e a
responsabilização dela, apelada, pelos danos disso oriundos.
4. Quanto aos danos morais, a jurisprudência
moderna é tranquila ao pronunciar que a mera inserção ou a manutenção
indevida do nome de alguém em cadastro restritivo é mais que suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005775-62.2019.8.26.0438 -Voto no
9
para se ter como configurado dano moral, que é presumido nas
circunstâncias, pelo abalo que tais restrições trazem à imagem do
indivíduo na praça, conforme iterativa jurisprudência.
O extrato de fl. 15 evidencia que não existia
nenhuma outra restrição ativa em nome da apelante.
Cabe considerar, porém, que o dano moral
experimentado pela apelante não decorreu propriamente da demora no
cancelamento da anotação restritiva, mas da anotação em si, esta legítima
(o que não se discute).
Em face desse peculiar contexto, tenho que a
indenização por danos morais deve ser arbitrada na quantia de R$
5.000,00.
Tal quantia experimentará correção monetária
desde a data do arbitramento, nos termos da orientação cristalizada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005775-62.2019.8.26.0438 -Voto no
10
Súmula 362 do STJ, e será acrescida de juros de mora, a partir da data da
citação, por se tratar de responsabilidade de fundo contratual.
5. Donde se proclamar a procedência parcial da
ação, para se determinar o cancelamento da anotação restritiva e para
condenar as apeladas ao pagamento de indenização por danos morais,
nos parâmetros acima.
Estará a apelada autorizada a proceder ao
levantamento dos valores depositados em juízo pela apelante para a
satisfação das demais prestações do acordo de parcelamento.
6. Inverte-se a responsabilidade pelas verbas da
sucumbência, arbitrada a honorária em R$ 1.200,00, nos termos do art. 85,
§ 8o, do CPC.
Anoto que o não acolhimento integral do pedido
de indenização por danos morais não implica sucumbência recíproca, ao
menos para efeito de fixação de verbas da sucumbência (Súmula 326 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005775-62.2019.8.26.0438 -Voto no
11
STJ).
Posto isso, meu voto dá parcial provimento à
apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator